Tribunal: TJDFT
Processo: 0714580-38.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714580-38.2022.8.07.0006 RECORRENTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS RECORRIDO: ENI GONCALVES GUIMARAES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. SETECENTOS E SETENTA E QUATRO INTEIROS E TRÊS CENTÉSIMOS POR CENTO (774,03%) AO ANO. ABUSIVIDADE. ADEQUAÇÃO. TAXA MÉDIA DE MERCADO. BANCO CENTRAL DO BRASIL. APLICAÇÃO. 1. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras. Súmula n. 297 do Superior Tribunal de Justiça. 2. O Código de Defesa do Consumidor estabelece que é direito básico do consumidor a modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais e que são nulas de pleno direito as cláusulas contratuais que fixam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou que sejam incompatíveis com a boa-fé ou equidade. Arts. 6o e 51, inc. IV, do Código de Defesa do Consumidor. 3. A intervenção judicial na taxa de juros livremente estabelecida entre as partes é excepcional, restrita às hipóteses de exagero injustificável. 4. As partes podem pactuar livremente sobre a taxa de juros. É possível, contudo, a revisão da taxa de juros para limitá-la à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil nos casos em que verificada a abusividade da taxa de juros remuneratórios prevista no contrato. 5. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento Recurso Especial n. 1.061.530/RS, submetido ao rito dos recursos especiais repetitivos, fixou o entendimento de que a revisão das taxas de juros remuneratórios é admitida em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade, capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, fique cabalmente demonstrada ante as peculiaridades do julgamento em concreto. 6. Apelação desprovida. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigos 1.010 do Código de Processo Civil e 51, §1o, do Código de Defesa do Consumidor, sob o argumento de que não é possível a utilização da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil como parâmetro exclusivo para verificação de abusividades no caso concreto. Afirma que o risco do negócio para a Crefisa (recorrente) é consideravelmente maior que aquele assumido pelas instituições financeiras que não emprestam dinheiro para clientes nesse perfil, negativados, e de que não há limite para cobrança de juros pelas instituições financeiras. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgado da Corte Superior. Requer que as intimações no decorrer do processo sejam feitas exclusivamente em nome do advogado LÁZARO JOSÉ GOMES JÚNIOR, OAB/MS 8125, OAB/MT 819/A; OAB/GO 31.757, OAB/TO 4562/A. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 1.010 do Código de Processo Civil e 51, §1o, do Código de Defesa do Consumidor, bem como quanto ao invocado dissenso pretoriano. Isso porque a turma julgadora assentou; Entendo que há onerosidade excessiva da taxa de juros aplicada no caso dos autos. Os elementos probatórios que instruem o feito são capazes de demonstrar que as prestações estabelecidas são desproporcionais e excessivamente onerosas a ponto de autorizar a revisão das cláusulas pactuadas. O valor do empréstimo foi de R$ 1.932,21 (mil novecentos e trinta e dois reais e vinte e um centavos). O contrato previu o pagamento de doze (12) parcelas de R$ 430,00 (quatrocentos e trinta reais) (id 46837703, p. 4). A taxa de juros aplicada ao refinanciamento foi de dezenove inteiros e oitenta centésimos por cento (19,80%) ao mês e setecentos e setenta e quatro inteiros e três centésimos por cento (774,03%) conforme termo de refinanciamento acostado aos autos (id 46837703). A taxa de juros de dezenove inteiros e oitenta centésimos por cento (19,80%) ao mês e setecentos e setenta e quatro inteiros e três centésimos por cento (774,03%) ao ano é muito superior à taxa média de juros do mercado levantada pela apelada junto ao endereço eletrônico do Banco Central do Brasil na data de celebração do contrato, que era de um inteiro e oitenta e sete centésimos por cento (1,87%) ao mês e vinte e quatro inteiros e oitenta e seis centésimos por cento (24,86%) ao ano (id 46837695, p. 3, 46837704, p. 7). Os juros estipulados no contrato são excessivos. A taxa contratual de juros remuneratórios é trinta e uma (31) vezes superior à taxa média de juros do mercado apurada pelo Banco Central do Brasil na data de celebração do contrato. Há comprovação quanto à vantagem exagerada e as peculiaridades do negócio jurídico não justificam a taxa pactuada, razão pela qual não deve prevalecer a taxa prevista no contrato. A apelante ainda sustenta que a taxa média do Banco Central do Brasil não contempla de forma específica as poucas instituições que trabalham com um perfil diferenciado de clientes – os de alto risco e negativados – ou seja, aqueles que possuem dívidas cadastradas nos órgãos de proteção ao crédito. A análise dos documentos acostados aos autos, contudo, não demonstra que a apelada se enquadra no perfil de consumidor negativado e/ou de alto risco. Registro, ainda, que a apelante sequer apresentou contestação, motivo pelo qual o Juízo de Primeiro Grau decretou sua revelia. Não há documentos comprobatórios nos autos ou sequer evidências de histórico negativo de crédito da apelada ou de inadimplência passada. A apelante também não demonstrou se a apelada tinha, à época da contratação do empréstimo, alguma restrição em seu nome que justificasse a taxa de juros aplicada ao contrato. O contrato estabeleceu o desconto direto em conta corrente como forma de pagamento pelo empréstimo, o que demonstra tanto o recebimento facilitado quanto um nível razoável de certeza no recebimento do crédito (id 46837975, p. 4). Não há justificativa para a fixação de taxa de juros trinta e uma (31) vezes superior à média apurada pelo Banco Central do Brasil à época de celebração do contrato. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios já se pronunciou nesse sentido: .... O pedido de reforma da sentença para fixação da taxa de juros em um múltiplo de duas (2) ou três (3) vezes a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil no período da contratação do empréstimo não comporta acolhimento. Não cabe ao Poder Judiciário realizar análise pormenorizada de risco para estabelecer outra forma de remunerar o capital da instituição financeira disponibilizado ao consumidor quando afastada a taxa de juros abusiva prevista em contrato. A atuação do Poder Judiciário, conforme jurisprudência firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, deve se pautar em um critério objetivo, ou seja, a aplicação da taxa média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil à época em que o contrato foi celebrado. Ante o exposto, nego provimento à apelação (ID 49024338). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório e contratual acostado aos autos, providência vedada a luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional. Determino que as intimações da parte recorrente sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado LÁZARO JOSÉ GOMES JÚNIOR, OAB/MS 8125, OAB/MT 819/A; OAB/GO 31.757/A, OAB/TO 4562/A. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A023